Tribunal: STF
Processo: RHC 54438
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITAL. EQUIVOCO NA INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS PENAIS CAPITULADOS NA DENUNCIA. INOCORRENCIA DE
NULIDADE.
DEFESA. DEFENSOR DATIVO DE REVEL. INÉRCIA QUE IMPORTA FALTA DE
DEFESA.
NULIDADE DO PROCESSO, A PARTIR DA DEFESA FINAL, INCLUSIVE.
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.